Tribunal: TJDFT
Processo: 0737204-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite REVISÃO CRIMINAL (12394) 0737204-70.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARCOS JOSE VIANA LOBO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Marcos José Viana Lobo ajuíza Revisão Criminal pretendendo desconstituir sentença transitada em julgado em 06/11/2018, que o condenou em quatro anos e seis meses de reclusão, no regime semiaberto, por infringir três vezes o artigo 180, §§ 1o e 2o, mais o artigo 288, do Código Penal. A denúncia narra que entre 2009 e 2011, no Gama, nove indivíduos se associaram para cometer furtos qualificados, receptações de veículos, adulterações de sinal identificador e falsificações de documentos públicos, que foram efetivamente praticados várias vezes, em circunstâncias diferentes de tempo, modo e lugar, sendo autores de uns e de outros os réus, divididos em grupos diferentes. Informa que a pena fixada pela receptação ficou em três anos e seis meses de reclusão, e na associação criminosa um ano de reclusão. Em 18/04/2020, foi requerida extinção da punibilidade na associação criminosa e a fixação do regime inicial aberto para cumprir a pena remanescente, com a concessão de prisão domiciliar humanitária. Alega para tanto que é enfermeiro concursadodo GDF e que a sua função é necessária ao enfrentamento da COVID-19, sendo também pai de duas crianças de tenra idade (ID 19138292). O Juízo da VEP reconheceu a prescrição da pretensão executória, mas não alterou o regime decidindo o seguinte: “Quanto à pena remanescente, intime-se a Defesa para que em 10 dias complemente a documentação necessária para análise da proposta particular de emprego (mov. 19). Ultimado o prazo sem a providência, desde já fica indeferida a prisão domiciliar monitorada eletronicamente e determinada a expedição de mandado de prisão.” Diante de tal decisão, o autor ajuizou esta ação de revisão criminal com base no artigo 621, inciso I do Código Penal, pleiteando o regime aberto e que seja mantido em liberdade até a análise de mérito. Em decisão monocrática, verificou-se o andamento da execução penal, constatando-se que a Defesa não apresentara a documentação justificar a pretendida prisão domiciliar monitorada, mas se concedeu habeas corpus de ofício para: suspender o cumprimento do mandado de prisão até a análise da prisão domiciliar pelo Juízo da Vara de Execução Penal, cuja documentação o requerente deverá apresentar no prazo de cinco dias (ID 19224304). A Procuradoria oficiou pelo não conhecimento da ação revisional (ID 19363798) e em nova vista reconheceu acertada a suspensão do cumprimento do mandado de prisão até que seja analisada a proposta de emprego e a prisão domiciliar monitorada, quando apresentasse a documentação necessária. Reafirmou que a revisão não deve ser conhecida, e que o pedido deve ser apreciado pelo juízo do primeiro grau, pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição (ID 19908673). Pela análise do andamento da execução no SEEU, verifica-se que a decisão foi cumprida em 02/09/2020 e que o reeducando permanece em liberdade e assim permanecerá, até a análise o pedido de prisão domiciliar monitorada, o que deve ser feita em breve, no dia 04/11/2020, o Juiz pediu o parecer Assessoria Psicossocial quanto à proposta de emprego apresentada. Quanto ao mérito da revisão criminal, verifica-se a tese apresentada não se enquadra no artigo 621, inciso I do Código Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;”, pois não se volta contra sentença condenatória transitada em julgado, mas contra decisão do Juízo da VEP, razão pela qual o recurso cabível em tese seria o de Agravo em Execução Penal. Não bastasse isso, verifica-se a decisão impugnada sequer analisou diretamente o pedido de alteração no regime de cumprimento de pena, sendo que qualquer manifestação do Tribunal acerca do tema incorreria em supressão de instância. Ressalte-se que apenas na decisão proferida em 04/11/2020, manteve-se o regime semiaberto. Diante do exposto, a ação revisional é manifestamente inadmissível pela ausência de requisito legal – cabimento recursal - e devido à supressão de instância. Nessa linha, prevê o Regimento Interno que o Relator poderá negar seguimento à ação originária: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Assim, rejeita-se a inicial, negando-lhe seguimento, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Por força da ordem concedida de ofício, permanece suspenso o cumprimento do mandado de prisão até a análise da proposta de emprego, cumulada com prisão domiciliar monitorada. Oficie-se à Vara de Execuções Penais para ciência. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. George Lopes Leite Relator